Tribunal: TJMT
Processo: 1030851-50.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030851-50.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENISE TEIXEIRA NEVES DE SOUZA - CPF: 314.063.271-15 (RECORRENTE), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamada, ora embargada, que DEU PROVIMENTO para julgar improcedente os pedidos iniciais.

A Embargante alega que o acórdão apresenta contradição, pois há erro material acerca da data que prevê o termo final do contrato, bem como impugna a juntada de contrato realizada pela Reclamada, além de que apontar que a dívida se encontra prescrita.

Ao final, requer o acolhimento do presente embargos declaratórios, atribuindo efeito infringentes, para modificar o julgado e manter a sentença
“a quo”.

Contrarrazões apresentada ao id. 164373195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1030851-50.2022.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Denise Teixeira Neves de Souza

Embargada(s):

Banco Itau Consignado S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Compulsando os autos, no tocante a alegação de que o contrato juntado nos autos se refere a contrato firmado com o Banco BMG, é cediço que o Banco BMG S.A. e o Itaú Unibanco S.A. celebraram contrato de compra e venda, por meio do qual o Itaú Unibanco S/A, adquiriu em 28/12/2016, a totalidade da participação detida pelo BMG no Banco Itaú BMG Consignado S.A., correspondente a 40% do capital total, passando a deter 100% do capital total do Itaú BMG Consignado.

Portanto, não há como prosperar a alegada ilegitimidade passiva, pois, apesar é certo que o Banco Itaú Consignado é fruto de uma associação entre o Banco Itaú e o Banco BMG. Parceria comercial entre os bancos que demonstra que eles integram o mesmo conglomerado econômico.

Com relação a alegação de dívida prescrita, no documento
“comprovante de operação”,
colacionado a contestação, id. 157692575, consta que o primeiro vencimento ocorreu em 07/12/2012 e o vencimento final em 07/09/2017, consta no acórdão embargado, o seguinte:

“
No tocante ao fundamento utilizado pelo juízo
a quo
de que o “prejuízo” se encontra prescrito, observo no relatório SCR que a data base da dívida é de 06/2017 a 01/2019, portanto, não se vislumbra a ocorrência de prescrição”.

Observo que foi registrado ainda no voto:

Pois bem. Analisando os autos, restou devidamente comprovada a contratação de empréstimo bancário pela parte Autora, conforme a juntada de contrato assinado, cópia do documento pessoal da Autora e extrato de pagamentos.

Restando comprovado pela instituição bancária que as parcelas de 03/2016 a 09/2017 se encontram em aberto, não há o que se falar em inclusão indevida e, tampouco, falha na prestação de serviço ou ato ilícito praticado pela Ré.

Outrossim, entendo que cabe a parte Autora comprovar realizou a quitação da dívida, ônus que não se desincumbiu.

No tocante ao fundamento utilizado pelo juízo a quo de que o “prejuízo” se encontra prescrito, observo no relatório SCR que a data base da dívida é de 06/2017 a 01/2019, portanto, não se vislumbra a ocorrência de prescrição.

Desta forma, o acórdão se encontra devidamente fundamentado, não havendo que falar em omissão/contradição, vez que foi levado em consideração os documentos apresentados nos autos, sobretudo se na sentença recorrida à fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
REJEITO-OS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023